Tribunal: TJBA
Processo: 8061611-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061611-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIVANIA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida exige inexistência de apontamentos anteriores legítimos, nos termos da Súmula 385 do STJ, aplicável inclusive quando o pedido é direcionado ao credor, como pacificado no Tema 922 do STJ.

No caso, comprovou-se a existência de anotação preexistente nos cadastros restritivos em nome da
Apelante
, sem impugnação ou demonstração de irregularidade, afastando-se o dano moral
in re ipsa
.

A nova negativação, ainda que indevida, não configura abalo adicional relevante à honra ou imagem da parte
Apelante
que já figura como devedora nos registros de inadimplência, não sendo devida reparação por dano moral.

A distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes observa o critério de sucumbência recíproca previst
o
no art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima diante da parcial procedência dos pedidos.

Não se justifica a majoração dos honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, em razão do improvimento do recurso e da ausência de alteração da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8061611-28.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
LUCIVANIA CONCEICAO DOS SANTOS

e,
como
Apelad
a
-
OI S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2